Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007277-66.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ARTUR GOMES DA SILVA - CPF: 063.793.461-04 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA
.

EMBARGADO(S):
ARTUR GOMES DA SILVA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.

ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO.

INOCORRÊNCIA.

PREQUES
TIO
NAMENTO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil SA
contra acórdão
que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de
diferenças apuradas em conta vinculada ao PASEP
, em razão de divergência entre o saldo disponibilizado ao titular e aquele efetivamente devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão,
(i)
ao deixar de enfrentar de forma específica, as teses relativas à ausência de falha operacional imputável ao banco, (
ii
) à inexistência de prejuízo decorrente de conduta da instituição financeira, (
iii
) à distinção entre legitimidade passiva e responsabilidade civil, ao ônus da prova, à validade do laudo pericial, (
iv
)
à prescrição e aos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente
as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil com fundamento no Tema 1.150 do STJ, a competência da Justiça Estadual, a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil e a validade da prova pericial produzida sob contraditório

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos apresentados pela parte não configura omissão quando a decisão aborda adequadamente as questões essenciais à resolução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado, salvo quando comprovada a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo acórdão não justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o;

CC,
a
rts
.

186,
205 e
927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.150;
TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil SA
contra acórdão profe
rido p
or esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que a demanda versa acerca da aplicação dos critérios legais de atualização das cotas do PASEP, e não de saques indevidos, desfalques ou falhas operacionais atribuíveis ao Banco do Brasil.

Defende
ainda, que todos os valores da conta foram regularmente creditados e disponibilizados ao titular, inexistindo prova de prejuízo decorrente de conduta da instituição financeira.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o suprimento das omissões apontadas e manifestação expressa sobre os dispositivos legais
arts
. 186, 205 e 927 do Código Civil;
arts
. 371, 373, I, 479 e 489, §1o, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID
349609356
, nas quais pugna pelo não
prov
imento dos embargos,
bem como
a manutenção integral do acórdão que desproveu o recurso de apelação e o reconhecimento do caráter protelat
ório dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

EMBARGADO(S): ARTUR GOMES DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil SA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
negou
provimento ao recurso de a
pelação cível
,
mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, pelos seus próprios fundamentos
.

O embargante argu
men
ta
,
que o acórdão
foi omisso ao
não enfrent
ar
a
alegaçã
o
de que a demanda não versa sobre
saques indevidos, desfalques ou falhas operacionais atribuíveis ao banco, mas à aplicação de critérios de atualização das cotas definidos por normas legais e regulamentares do fundo, matéria que não estaria sob a competência
do banco
.

Afirma ainda, que todos os valores da conta
PASEP
foram regularmente creditados e disponibilizados ao titular, inexistindo demonstração de prejuízo decorrente de conduta da instituição financeira.

Aduz também omissão quanto à distinção entre a legitimidade passiva reconhecida no Tema 1.150 do STJ e a efetiva responsabilidade civil do banco, argumentando que o acórdão não analisou se houve, no caso concreto, ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Acrescenta que tampouco houve exame adequado do ônus da prova
,
especialmente porque a condenação teria se baseado em laudo pericial supostamente elaborado com critérios de atualização não previstos na legislação do PASEP, sem apreciação crítica das impugnações apresentadas pelo banco, em afronta aos
arts
. 371 e 479 do CPC.

Por fim,
r
equer o conhecimento e provimento dos embargos, com o suprimento das omissões apontadas e manifestação expressa sobre os dispositivos legais
arts
. 186, 205 e 927 do Código Civil;
arts
. 371, 373, I, 479 e 489, §1o, do Código de Processo Civil
, para fins de prequestionamento
, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID
349609356
, nas quais pugna pelo não provimento dos embargos, bem como
a manutenção integral do acórdão que desproveu o recurso de apelação e o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: ARTUR GOMES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença (Id. 334897449) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por ARTUR GOMES DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.913,95 (seis mil novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em síntese, (i) discussão sobre ônus da prova (Tema 1300/STJ), (
ii
) impugnação à justiça gratuita, (
iii
) carência da ação/falta de interesse de agir, (
iv
) ilegitimidade passiva, e, no mérito, impugna o laudo pericial e os índices utilizados, requerendo nova perícia e a reforma do julgado. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Banco agravante.

DAS PRELIMINARES:

DA SUSPENSÃO DOS AUTOS – TEMA 1300 / STJ

O recorrente defende a necessidade de suspensão do processo, em razão da afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos.

Entretanto, no que a este tema, o Superior Tribunal de Justiça, em 10/09/2025, nos autos do
REspno
2.162.222/PE, fixou a seguinte tese:

Tema no 1300:
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do
PASEP,o
ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, diante da definição da tese relacionada ao Tema no 1300 dos Recursos Repetitivos, essa questão encontra-se superada, autorizando a retomada do julgamento.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O juízo a quo rejeitou o pedido de revogação da gratuidade concedida à autora, e o agravante, inconformado, reiterou sua insurgência no presente recurso.

Todavia, o
art
. 1.015 do CPC, de redação taxativa, não contempla a hipótese de impugnação à gratuidade como cabível em sede de agravo de instrumento autônomo, ressalvadas situações
excepcionais
de manifesta má-fé ou fraude, o que não se demonstra nos autos.

Logo, não se conhece deste ponto do recurso, por ausência de previsão legal expressa, sendo matéria que poderá ser objeto de reapreciação em eventual apelação ou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o caso.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Alega o agravante, a inexistência de interesse processual por parte da autora, ao argumento de que a pretensão deduzida careceria de utilidade ou necessidade, uma vez que inexistiria saldo disponível na conta PASEP indicada, o que tornaria a demanda supostamente inútil ou desnecessária.

Todavia, tal tese não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos. Isso porque, o interesse processual consubstancia-se na necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e na utilidade prática da medida postulada para a parte demandante.

No caso concreto, a autora juntou extratos bancários que apontam a existência pretérita de saldo na conta individual vinculada ao PASEP, sem que se verifique, nos
registros
apresentados, qualquer movimentação formal de saque ou resgate que justificasse a redução do montante a valor nulo ou insignificante.

Essa incongruência documental, por si só, revela a plausibilidade da pretensão resistida e confere legítima utilidade à atuação do Poder Judiciário. Com efeito, a autora não postula mera informação, mas sim a eventual apuração de falha na gestão da conta individual do fundo, com possível repercussão patrimonial, o que configura, de forma clara, interesse de agir plenamente caracterizado.

Desse modo, a ausência de interesse de agir deve ser rejeitada, porquanto os elementos trazidos aos autos conferem plena utilidade e necessidade à tutela jurisdicional pretendida, sendo oportuna e legítima a provocação do Estado-Juiz diante de possível irregularidade que comprometa o direito de natureza patrimonial do titular da conta PASEP.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A, NECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL E DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO

A parte agravante sustenta que a ilegitimidade passiva encontra guarida com base no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1150 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o Banco recorrente é mero depositário das quantias do PASEP, não tendo ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos e, assim, a União seria a responsável pela gestão do fundo e pela definição das normas aplicáveis.

Assim, assevera que o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda seria a União Federal.

Ademais, o Banco agravante sustenta que a regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, inciso I, da Constituição da República de 1988 e, portanto, a Justiça Estadual seria incompetente para julgar o caso.

Desse modo, postula pela nulidade da decisão objurgada a fim de que se determine a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A.

Pois bem. Assevera-se que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Ressai dos autos que não assiste razão ao Banco agravante.

Isso porque, de acordo com o julgamento do
Tema Repetitivo n.o 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, item i
, in
verbis
:

a.
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

[...]
[Grifo
nosso]

Ademais, quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de interesse jurídico da União, também não prospera, pois, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou, há muitos anos, o entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
(sociedade de economia mista federal), conforme o teor da
Súmula n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. Corte Especial, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A
Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.

(STJ – CC 161.590/PE – Relator
Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ.

(N.U 1002240-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
[Grifo
nosso]

Dessa forma, evidenciada a natureza da questão em exame, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos em conta PASEP da parte agravada, conta tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia Mista Federal), conclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda.

Igualmente, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Não merece guarida a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual.

Embora o PASEP seja programa federal, não há, neste feito, litisconsórcio necessário com a União, tampouco se discute a existência, validade ou aplicação de norma federal com repercussão sobre a administração do fundo em si. A lide versa sobre eventual falha na execução da conta individual pela instituição bancária, cuja responsabilidade se examina à luz do direito privado e do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, pois, de demanda típica da competência estadual, entendimento este reforçado pela jurisprudência anteriormente mencionada (
Ap.Cív
n. 1014260-14.2025.8.11.0000, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025).

DA PRESCRIÇÃO E DO PRAZO APLICÁVEL

O agravante defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32, por se tratar, segundo alega, de fundo público com natureza estatutária.

Todavia, ao caso em exame, aplica-se o prazo decenal do
art
. 205 do Código Civil, em conformidade com o que dispõe a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1150, mencionado alhures, iniciando-se a contagem a partir da data em que o titular da conta tiver ciência do prejuízo ou da irregularidade.

Ademais, pelo que se extrai dos extratos bancários apresentados pela parte Agravada,
haviam
valores em conta referentes ao PASEP até o ano de 2011, razão pela qual, neste momento processual, não se verifica a ocorrência de prescrição.

DO MÉRITO

Cuida-se de apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, condenando-o ao pagamento de valores reconhecidos como devidos em razão de divergência no saldo de conta vinculada ao PASEP da parte autora, servidora pública.

A controvérsia se concentra na suposta existência de diferenças a menor no valor resgatado pela autora em sua conta do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, gerido pelo réu, o que motivaria a indenização por danos materiais.

A sentença de origem apoiou-se fundamentalmente no
laudo pericial contábil elaborado por expert nomeado pelo juízo
, o qual concluiu, de forma
clara e técnica
, que
houve divergências entre o saldo efetivamente creditado e aquele que seria devido, nos termos da legislação vigente e dos indexadores legalmente previstos
para o fundo PIS-PASEP.

Cumpre destacar que a
perícia judicial foi regularmente produzida
, com observância ao contraditório e à ampla defesa. O réu foi intimado a se manifestar sobre o laudo, oportunidade em que apresentou
parecer técnico próprio
, no entanto,
limitou-se a impugnações genéricas, sem indicar, de forma concreta e objetiva, quais os pontos em que a perícia teria incorrido em erro
ou quais os índices teriam sido eventualmente aplicados de modo incorreto, deixando de demonstrar de forma precisa em quais aspectos houve erro na perícia e apontado os valores que seriam corretos.

O Recorrente, assim como realizado na fase de conhecimento, fundamentou de forma superficial e genérica a incorreção de índices de atualização aplicados e o cômputo de juros, deixando de contrapor de forma precisa o Laudo ou os fundamentos utilizados na sentença.

Nos termos do artigo 479 do CPC, “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371
, indicando na decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado, a sua coerência lógica e a sua correspondência com os demais elementos dos autos.”

No presente caso, a sentença recorrida
bem fundamentou sua adesão às conclusões do perito judicial
, cujos apontamentos encontram-se
harmônicos com os extratos bancários apresentados nos autos, bem como com a própria documentação emitida pela instituição financeira ré
, sem qualquer impugnação técnica específica que possa infirmá-los.

A alegação da apelante de que o laudo pericial desconsideraria os índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo PIS-PASEP
não encontra respaldo nos autos
, tampouco foi demonstrada qualquer irregularidade concreta nos cálculos apresentados pelo expert. Ao contrário, o laudo se limitou a aplicar os critérios de correção monetária e juros previstos nas normas aplicáveis à espécie, inclusive considerando as diretrizes traçadas pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 1.150
, o qual, longe de eximir o Banco do Brasil de responsabilidade, reconheceu sua legitimidade passiva nas ações que discutem a má gestão das contas vinculadas ao programa.

Importante observar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo Banco do Brasil, na condição de gestor do PASEP,
não é absoluta
, podendo ser elidida por prova técnica idônea em sentido contrário, como se deu na hipótese dos autos.

Ressalte-se que a
simples discordância da parte com as conclusões periciais não é suficiente para afastá-las
, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de incorreções no procedimento técnico ou nas premissas adotadas.

Ademais, é de se destacar que
a apelante não apresentou nos autos cálculo específico e detalhado de quanto entenderia devido à parte autora
, o que enfraquece ainda mais suas alegações, já que
impugna genericamente os valores apurados, sem oferecer contraponto técnico capaz de infirmar a conclusão judicial
.

A propósito, sobre esse tema, destaca-se o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SALDO DEVIDO A ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA 1.150 DO STJ. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada pelo espólio da falecida
Alcenira
Gomes de Farias, representado por seus herdeiros, visando ao recebimento da totalidade dos valores devidos a título de PASEP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, ante a alegação de que, ao efetuar o saque, foram disponibilizados apenas os rendimentos das aplicações financeiras e não o saldo integral a que tinha direito. 2. Sentença que julgou procedente o pedido da ação, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento da quantia de R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros e correção monetária. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se à (I) responsabilidade do Banco do Brasil pela correta atualização monetária dos valores depositados na conta individual do PASEP e (II) validade da perícia contábil, realizada por perito nomeado pelo juízo, que embasou a sentença. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas individuais do PASEP, especialmente em casos de ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 5. No mesmo julgado, o STJ definiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento é decenal, considerando a natureza contratual da relação.

6. A perícia contábil judicial atestou erro na aplicação dos índices de correção, evidenciando a diferença devida em favor da parte autora, enquanto o parecer do assistente técnico do Banco do Brasil não apresentou elementos suficientes para infirmar as conclusões periciais.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade da instituição financeira não se limita à mera administração dos valores, mas inclui a correta atualização dos depósitos e a garantia da devida disponibilidade ao titular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo erros na correção monetária dos valores devidos.

2. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de valores do PASEP é de dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular.

3. O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 205; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150;
AgInt
no REsp 1.882.379/DF;
AgInt
no CC 173.836/SE; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; N.U 1030382-39.2024.8.11.0000.

Portanto, considerando que o juízo de primeiro grau
decidiu com base em elementos técnicos seguros, em consonância com o conjunto probatório
e com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores,
não há razão para reforma da sentença
.

Ante o exposto, reconheço do recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se
integralmente a r. sentença proferida
pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios majorados para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto”.

Todavia, ao se proceder à análise da decisão embargada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pe
lo órgão julgador.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado qu
e, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
o
Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026